Tribunal: STF
Processo: AP 1231
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de ANILTON DA SILVA SANTOS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023).



     Em 27/2/2023, nos autos da Pet 10.820/DF, foi concedida a liberdade provisória ao réu mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da Comarca de Divinópolis/MG (eDoc. 31)



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio 



    Por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT comunicou descumprimentos das medidas cautelares impostas a ANILTON DA SILVA SANTOS (eDocs. 30-31). 



    Conforme despacho de ID: d60ba706 (eDoc. 32), no dia 24/1/2024, determinei a intimação da defesa do réu ANILTON DA SILVA SANTOS para que prestasse esclarecimentos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de decretação imediata da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP. 



    Em 1º/2/2024, a Defensoria Pública da União requereu prazo adicional para que apresentasse as justificativas para os descumprimentos (eDoc. 37), o que foi deferido no dia 7/2/2024 (eDoc. 43).



    Não obstante a intimação, a defesa deixou transcorrer o prazo, não apresentando justificativa para as violações, conforme certidão do dia 12/3/2024 (eDoc. 49). 



    Em novas informações remetidas a esta SUPREMA CORTE, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT comunicou descumprimentos das medidas cautelares impostas a ANILTON DA SILVA SANTOS, informando que “o último comparecimento do réu Anilton da Silva Santos nesta secretaria ocorreu em 01/04/2024” (eDoc. 51).



    É o relatório. DECIDO.



    O réu ANILTON DA SILVA SANTOS está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro deste ano, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de diversas violações concernentes ao comparecimento semanal, informando, inclusive, que o réu não comparece ao juízo desde o dia 1º/4/2024. 



    Verifico que há diversas violações, não havendo fundamento algum, nem mesmo justificativas, para os descumprimentos perpetrados pelo réu.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 27/2/2023, nos termos seguintes (eDoc. 31):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de ANILTON DA SILVA SANTOS, CPF nº 021.747.172-20.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP). 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 24 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente